Tribunal: TJDFT
Processo: 0737134-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Lavagem de dinheiro. Relatórios de investigação financeira. Autorização judicial. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado de decisão que indeferiu pedido de suspensão da ação penal e revogação da prisão preventiva do paciente.
2. Discute-se: (i) se as provas obtidas de relatórios de investigação financeira (RIF) fornecidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), sem prévia autorização judicial, são válidas e a prisão preventiva do paciente, com fundamento em tais provas, é ilegal; (ii) a suspensão da ação penal, com base no tema 1.404 da repercussão geral.
III. Razões de decidir
3. Enquanto não superado o entendimento firmado no tema 990 da repercussão geral, o compartilhamento, para fins penais, de dados bancários e fiscais do contribuinte, fornecidos pela Receita Federal, sujeitos a posterior controle judicial, é válido. Não é ilegal prisão preventiva do paciente que teve por base tais provas.
4. A suspensão determinada no RE 1.537.165 – tema 1.404 da repercussão geral – não alcança as provas fiscais que foram validadas em posterior controle judicial, por não resultarem em risco de paralisação ou prejuízo às investigações.
IV. Dispositivo
5. Ordem denegada.
__________
Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 1.537.165. Temas 990 e 1.404 da repercussão geral.